Tribunal: TJSP
Processo: 1009672-06.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição do indébito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade. No caso em tela, o demandante busca revisar os juros remuneratórios dos sete contratos que embasam a presente ação. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Súmula 296 do STJ. As cláusulas que preestabeleceram juros mensais de 14,50% a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição do indébito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade. No caso em tela, o demandante busca revisar os juros remuneratórios dos sete contratos que embasam a presente ação. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Súmula 296 do STJ. As cláusulas que preestabeleceram juros mensais de 14,50% a 22% ao mês, superiores à taxa média de mercado do Bacen, se mostram abusivas e ferem o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Revisão dos juros de acordo com a taxa efetiva anual, conforme taxa média divulgada pelo Bacen. Sentença reformada. Recurso provido.